Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752393-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA WIPPEL DA SILVA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a agravante quanto ao interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a interposição de apelação em que se discute a mesma matéria - gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator